Tribunal: TJDFT
Processo: 0737272-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737272-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO GRUCCI SILVA, RODRIGO MAROCLO BORGES AGRAVADO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Flavio Grucci Silva e Outros em face da r. decisão (ID 138969863 do processo de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Dan Herbert Engenharia S/A, deixou de deferir o levantamento dos valores incontroversos depositados pela empresa. A Agravada apresentou petição (ID 42152911), na qual informa que foi proferida nova decisão autorizando expressamente o levantamento do valor incontroverso depositado em conta judicial vinculada ao Juízo prolator do decisum (ID 42152913). Dessa forma, aos Agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator